Tribunal: TJDFT
Processo: 0735346-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. USO COMPATÍVEL COM TRAFICÂNCIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. COMPORTAMENTO DO AGENTE QUE NÃO ULTRAPASSA O GRAU DE CENSURABILIDADE JÁ IMPOSTO PELA NORMA INCRIMINADORA. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A AFERIÇÃO. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DEDICAÇÃO À MERCANCIA ILÍCITA. TRÁFICO PRIVILEGIADO CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA COM O ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. FIXAÇÃO DOREGIMEINICIALABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃOPREVENTIVA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.

2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.

3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

4. In casu, a apreensão de considerável quantidade de drogas, incompatível com a posse para uso, a abordagem de usuário com entorpecente adquirido do acusado, aliados à prova oral produzida, evidenciam a prática do tráfico de drogas na modalidade ter em depósito e vender.

5. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).

6. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador (“vender” e “ter em depósito”).

7. Ausente a comprovação dos indícios de desajuste social do acusado exclui-se a valoração negativa da conduta social.

8. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, os vetores quantidade e natureza não podem ser tomados como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria (AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). Logo, a quantidade da droga apreendida, de forma isolada, não é suficiente para presumir a dedicação do réu à atividade criminosa.

9. Sendo o réu primário, não possuindo maus antecedentes e inexistindo provas de dedicação a atividades delitivas ou de pertencimento a organização criminosa, cabível a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Além disso, tendo sido a natureza e a quantidade da droga consideradas na primeira fase do processo dosimétrico, impõe-se a diminuição da pena no patamar máximo de 2/3 quando do reconhecimento do privilégio.

10. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. In casu, apreendida relevante quantia no contexto da prática de delito de tráfico de drogas, e não demonstrada a origem lícita de tal valor, não há falar em restituição ao acusado.

11. Havendo modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e ostentando o réu boa condição pessoal, mostra-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.